Tribunal: TCU
Processo: 002.695/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Maria do Carmo de Alcântara Silva e ao Sr. Edimar da Silva, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.695/2013-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 041.993/2021-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.996/2021-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.977/2021-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.983/2021-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.982/2021-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.986/2021-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.989/2021-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.984/2021-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.858/2023-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 041.988/2021-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Maria do Carmo de Alcântara Silva (XXX.026.833-XX); Edimar da Silva (XXX.609.863-XX); A. J. Messias - ME (05.660.284/0001-66); André Luiz Mendonça Bastos (XXX.855.105-XX); Autogiro Pecas e Serviços Ltda. - Epp (02.695.358/0001-01); Construtora Reis Assuncao Ltda. - Me (10.699.930/0001-39); Damon Coelho Lima (XXX.003.296-XX); Elisangela Rocha Araujo - ME (13.178.525/0001-63); Flaviane Nogueira Mota (XXX.184.021-XX); H. B. Construções Ltda. - ME (09.072.438/0001-50); Inpal Industria e Comercio de Pecas Agrícolas Ltda. - ME (07.246.118/0001-43); Locagyn Máquinas e Equipamentos Ltda (01.570.529/0001-03); Manoel Evandro de Araújo Sousa (XXX.641.471-XX); Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras (XXX.770.621-XX); Nadjany Gomes de Sousa (XXX.405.834-XX); Paulo Esse da Silva Ramos (XXX.704.801-XX); Pedro Coelho Amaro Júnior (XXX.828.901-XX); Poliene Queiroz do Nascimento (XXX.860.361-XX); Renato Silva Monteiro (XXX.098.343-XX). 1.3. Interessados: Aps Engenharia Ltda. - ME (11.170.601/0001-69); J.O. Posto de Combustíveis Ltda. - ME (10.826.902/0001-35); N.A. Participações e Empreendimentos Ltda (05.140.429/0001-06); Panificadora Shalon Ltda - ME (06.151.216/0001-34); Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO (00.237.206/0001-30); Soloagua Construções e Empreendimentos Ltda (04.815.675/0001-40). 1.4. Entidade: Município de Augustinópolis/TO. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Regis Antônio Caetano (48877/OAB-GO) e José Gabriel de Castro, representando Manoel Evandro de Araújo Sousa; Odean da Silva Lima Queiroz (8.679/OAB-TO), representando Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras; Reginaldo Gomes Freitas (7514-B/OAB-TO), representando H. B. Construcoes Ltda - ME; Fernando Eduardo Marchesini (2188/OAB-TO), representando Elisangela Rocha Araujo - ME; Edson Borba Manoel (13617/OAB-MA), Gustavo Henrique Chaves Messias (13588/OAB-MA) e outros, representando A. J. Messias - ME; Auridea Pereira Loiola (2266/OAB-TO), representando N.a. Participações e Empreendimentos Ltda; Regis Antônio Caetano (48877/OAB-GO), representando Nadjany Gomes de Sousa; Sarah Jamel Matrak (23637/OAB-GO) e Eduardo Antônio Almeida Andrade, representando Locagyn Maquinas e Equipamentos Ltda; Juliana de Meneses Silva Pereira (13198/OAB-MA), representando Autogiro Pecas e Serviços Ltda - EPP; David Antonio de Queiroz Daude (7207/OAB-TO), representando Inpal Industria e Comercio de Pecas Agricolas Ltda - ME; Regis Antônio Caetano (1.862/OAB-TO), representando Flaviane Nogueira Mota; Regis Antônio Caetano (48877/OAB-GO), representando Poliene Queiroz do Nascimento; Regis Antônio Caetano (1863/OAB-TO), Renato Silva Monteiro e outros, representando Maria do Carmo de Alcântara Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Maria do Carmo de Alcântara Silva Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 986/2019, proferido pelo Plenário, em Sessão extraordinária de 30/4/2019, Ata 14/2019, ratificado parcialmente pelo Acórdão 322/2021, proferido pelo Plenário. Data de origem da multa: 30/4/2019 Valor original da multa: R$ 30.000,00 Data do recolhimento: 30/3/2021 Valor recolhido: R$ 32.577,00 Edimar da Silva Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 986/2019, proferido pelo Plenário, em Sessão extraordinária de 30/4/2019, Ata 14/2019, ratificado parcialmente pelo Acórdão 322/2021, proferido pelo Plenário. Data de origem da multa: 30/4/2019 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 13/4/2021 Valor recolhido: R$ 10.960.00